Tribunal: TJPA
Processo: 0806952-97.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5571 - Dano Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806952-97.2020.8.14.0000
PACIENTE: BRUNO EDUARDO SOUZA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DE EXECUÇÃO DE BELÉM PA

AUTORIDADE: SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
PRISÃO DOMICILIAR
.
EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO. PEDIDO ANALISADO DURANTE A TRAMITAÇÃO DO
WRIT
. JULGAMENTO INVIÁVEL. RISCO DO COVID-19. MEDIDAS PREVENTIVAS ADOTADAS NO SISTEMA PENAL PARA RESGUARDAR A SAÚDE DOS CUSTODIADOS, FAMILIARES E SERVIDORES PÚBLICOS. CONSTRANGIMENTO INOCORRENTE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
acordam
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado,
por UNANIMIDADE de votos
,
DENEGAR

a
ordem impetrada,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, plataforma por videoconferência, aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Ex
celentíssim
o Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
HABEAS CORPUS

com pedido de liminar, impetrado em favor
BRUNO EDUARDO SOUZA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o
MM Juiz de Direito da Vara de Execução Penal da RMB (Proc. nº
0001334-68.2020.8.14.0401
)
.

Diz o impetrante, que o paciente sofre constrangimento ilegal, ante a demora na apreciação de pedido de domiciliar, devido a SEAP não cumprir decisão judicial emitida pelo Juízo da VEP, no caso, a apresentação de Laudo Médico do apenado
, e, mesmo pedindo prioridade na tramitação do feito, não obteve resposta, estando BRUNO com quadro de apendicite aguda perfurada e peritonite, onde encontra-se com bolsa de colostomia, apresentando parte de seu intestino exposto.

Pede então, a concessão da ordem para que seja deferida a prisão domiciliar, e/ou concessão pelo período de 6 (seis) meses, para o regular tratamento da enfermidade. Juntou documentos.

Indeferida a liminar pela Desa. Vânia Silveira, vez que, no dizer da desembargadora o impetrante
não forneceu nenhum documento ou laudo recente capaz de demonstrar a necessidade da prisão domiciliar
nos termos do art. 117, II, da LEP.

Foram prestadas informações pela SEAP, solicitadas pela Desa. Vânia Silveira (fls. 61/64-ID Num 3338618); assim como as de praxe pelo Juízo (fls. 128/129-ID Num 3397327), vindo a Procuradoria de Justiça a opinar pela concessão da ordem (fls. 142/145-ID Num 3412307).

O
writ
retornou a minha relatoria, em razão de prevenção (distribuição a quando de minhas férias),
chamei o feito à ordem
e determinei o encaminhamento dos autos à Desa. Vânia Bitar, relatora da apelação que originou o processo de execução (ID Num 3510225), porém, a mesma não aceitou a prevenção, sendo a questão dirimida pelo Pleno do TJE, na sessão do dia 05.11.2020, onde foi reconhecida a minha competência para apreciar o feito (ID Num 3941786) – DÚVIDA NÃO MANIFESTADA EM FORMA DE CONFLITO.

Após o julgamento do incidente referido, vieram-me conclusos para voto, no dia
12.11.2020
.

VOTO

De plano, não vislumbro o propalado constrangimento ilegal, e outra não é a solução, senão a denegação da ordem, inclusive, o presente
writ
constitucional até perdeu o seu objeto jurídico, com relação ao excesso de prazo.

Constatou-se através de consulta realizada SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, que no dia
03.08.2020
, o Juízo apreciou o pedido de prisão domiciliar por motivo de saúde, e, após análise circunstanciada do pedido, inclusive da questão relacionada com a pandemia do COVID-19, e
que
“
medidas preventivas estão sendo adotadas para resguardar a saúde dos custodiados, seus familiares e servidores públicos da pandemia do Covid-19, em observância ao instituto supremo da dignidade da pessoa humana e sem desvirtuar a execução penal
”, veio então, a indeferir o pleito, acompanhando parecer do Ministério Público.

Tudo, com base no Laudo Médico encaminhado pela SEAP,

“
informando que
o custodiado é colostomizado h
á
03 anos
, ou seja, antes mesmo de iniciar o cumprimento de pena, mas se apresenta clinicamente estável, em 03/08/2020 bom estado geral, sendo encaminhado para a cirurgia geral. Portanto o custodiado está sob acompanhamento médico na unidade prisional”.

* Grifo meu

Cuida-se, portanto, de fato superveniente que torna
inviável
o fundamento da pretensão deduzida
na inicial
,
e logicamente, o julgamento do mérito do inconformismo,
cujo
writ
constitucional foi ajuizado no dia 1
0
de
julh
o de 2020
, inexistindo, em consequência, qualquer constrangimento ilegal a ser reparado na seara superior
.

ANTE O EXPOSTO,
DENEGA
-SE
A ORDEM IMPETRADA
.

É como voto.

Belém [PA],
23
de
novembro
de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS
,

Relator

Belém, 24/11/2020